Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGRUE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.693,67, a título de dano material.
3. A ré/recorrente, em suma, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende sua ausência de responsabilidade, dada a responsabilidade exclusiva de terceiro (fraudador), considerando ser apenas uma plataforma de anúncios e pagamentos, intermediando a realização de negócios jurídicos.
4. Contrarrazões ao ID 67901992.
III – Questões em discussão.
5. Analisa-se a responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
10. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno.
11. Compulsando os autos, notadamente o documento de ID 67901845, verifica-se que o autor/recorrido, na data de 19/07/2024, adquiriu um aspirador de pó (Xiaomi Robô Aspirador S10+), no montante de R$ 2.693,67, por meio da plataforma digital de intermediação de compra e venda da ré/recorrente. Nada obstante, consoante conversas de ID 67901846 a 67901850, observa-se que o produto não foi entregue, incontroverso, aliás, que o autor/recorrido foi vítima de fraude.
12. Dessa maneira, considerando que a ré/recorrente integrou a cadeia de fornecimento, intermediando o negócio jurídico em relevo, recebendo sua comissão, vislumbro sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, segundo inteligência do art. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, em respeito, outrossim, ao princípio da reparação integral (restitutio in integrum), bem como por sua culpa em eleger, para transações comerciais em seu locus digital, pessoas indignas. A propósito, nesse sentido, confira-se: Acórdão 1900737, 0745234-41.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.
13. Portanto, patente o dever de indenizar, nos exatos termos da sentença.
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.